Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-71.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANE LINA TELES - CPF: 866.017.251-53 (EMBARGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Recursos das requeridas, entre elas a embargante.

A recorrente alega aponta omissão e contradição no julgado, bem como objetiva o prequestionamento para eventual recurso à Corte Superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Diz a embargante que não foi apreciada a questão de que caberia exclusivamente ao estipulante e não à seguradora o dever de fornecer ao segurado prévia informação a respeito das condições contratuais.

Alega que
“os dispositivos legais que regulam o contrato de seguro inseridos no Código Civil dispõem sobre as obrigações da Seguradora para com o Segurado em seu Art. 757, sendo precipuamente a garantia que os ligam, aquela contra riscos predeterminados. E, por ter havido a aprovação do produto a ser comercializado e suas respectivas cláusulas pelo órgão competente, não deve a Seguradora ser responsabilizada por riscos não contratados na apólice, uma vez que firmados com base nas informações prestadas pelo proponente, que nos seguros em grupo se trata do Estipulante, com definição legal no §1o, Art. 21, do Decreto Lei n. 73/66 c/c Arts. 789 e 801, §1o, ambos do Código Civil.”

Afirma que se o estipulante deixou de demonstrar ao segurado sobre o cancelamento do contrato em caso de não pagamento do prêmio, ou ainda sobre os conceitos das coberturas, não poderia ela, embargante, ser penalizada.

Ocorre que essa questão não era fundamental para o deslinde da controvérsia e definição do julgado. Confira-se:

“A autora/apelada ingressou em juízo contra as requeridas alegando que firmou um contrato de prestação de serviços com
a Economy Brasil cujo objeto era a viabilização na contratação de seguro de acidentes pessoais com assistência funeral familiar através de apólice estipulante com a CAPEMISA Seguros S/A.

Narra que em 03/02/2018 seu companheiro faleceu, oportunidade em que solicitou a assistência funeral, porém houve negativa da cobertura.

Ilegitimidade passiva suscitada pela requerida/apelante Capemisa

A apelante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
sob o argumento de que o sinistro ocorreu quando o contrato não estava mais vigente.

Entretanto, constou da notificação de negativa enviada à autora/apelada o seguinte:

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO

GARANTIA: ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR – MQC

SEGURADA: GEANE LINA TELES – CPF: 866.017.251-53

SINISTRADO: FLAVIO OLIVEIRA FERNANDES – CPF: 041.995.494-55

ESTIPULANTE: ECONOMY BRASIL SERV DE PROMIC DE VENDAS

CONTRATO: 28219 – CERTIFICADO: 5470621

VIGENCIA: 02/07/2017 A 01/04/2018

CORRETOR: TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SUCURSAL: CUIABÁ

Prezados senhores,

Acusamos o recebimento da documentação relativa à habilitação da garantia de morte do conjugue da segurada em título, conforme Certidão de Óbito apresentada.

No entanto, temos a informar que a indenização pleiteada não encontra amparo técnico de cobertura, tendo em vista, que de acordo com a documentação apresentada o Sr. FLÁVIO OLIVEIRA FERNANDES, faleceu em
03/02/2018
, ou seja, após o término do período da Apólice contratada pelo estipulante junto a esta Seguradora.

Diante do acima exposto, estamos encerrando o processo em nossos arquivos,
indeferindo o pleito
.”

Na própria correspondência enviada à autora pela CAPEMISA constou o período de vigência de
02/07/2017 A 01/04/2018.
Portanto,

descabe alegar ilegitimidade passiva, motivo pelo qual rejeito esta preliminar.

(...)

MÉRITO

No que tange à comprovação de vigência do contrato, a própria correspondência enviada à autora pela requerida CAPEMISA constou o período de vigência de
02/07/2017 à 01/04/2018.

Essa requerida insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de R$5.000,00 a título de Assistência Funeral, aduzindo que esta é uma cobertura complementar ao seguro e que não foi acionada corretamente, pois alguém da família deveria contatar a prestadora de serviço comunicando o óbito através do 0800.

Importante consignar que a autora afirmou na inicial que ligou para o 0800-770-1283 solicitando a assistência funeral, ficando o corpo de seu companheiro no IML local aguardando que a requerida providenciasse o contratado. Contudo, não apareceu ninguém e ela foi obrigada a procurar uma funerária que realizasse o trabalho.

Esta Corte já decidiu que, diante do disposto no art. 51 do CDC, deve ser considerada nula a cláusula que impede o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos com o funeral do beneficiário alegando falta de adoção de procedimentos burocráticos estabelecidos pela seguradora, uma vez que abusivas, e porque está prevista no contrato de cobertura das despesas de funeral. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO - RECUSA DE REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM FUNERAL - CLÁUSULA ABUSIVA – PAGAMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Preenche a condição legal para ingressar em juízo aquele que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, pleiteada através de instrumento adequado à satisfação de sua pretensão, ainda que não tenha esgotado a via administrativa.

Por força do disposto no art. 51, do CDC, há que ser considerada nula, porquanto abusiva, a cláusula que impede o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos com o funeral do beneficiário, pela falta de adoção de procedimentos burocráticos impostos pela seguradora requerida, uma vez que há previsão no contrato de cobertura das despesas de funeral. Inegável o dano moral pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária.

Não comporta majoração ou redução o valor arbitrado a título de danos morais quando fixado em valor razoável. (Ap 111853/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018).

Ambos os recorrentes alegaram que a autora/apelada estava inadimplente em relação às parcelas que venceram em
10/12/2017 e 10/01/2018, vindo a
quitá-las no dia em que seu companheiro faleceu, o que
acarretou a ausência de cobertura securitária.

O artigo 763 do CC dispõe que:

Art. 763.
Não te
rá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio,
se
ocorrer o sinistro antes de sua purgação.

Não comprovaram as requeridas/apelantes que a purgação ocorreu após o falecimento do companheiro da autora.
O que se comprovou é que ela foi realizada no dia do óbito.

Além disso, a STJ já definiu através da Súmula 616 que “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contato de seguro.”

Assim, descabidos os argumentos das apelantes, principalmente a alegada excludente da responsabilidade de indenizar em razão da inadimplência da autora, diante dos fundamentos acima expendidos.

Quanto ao pedido de condenação da autora/apelada por litigância de má-fé, também não poderá ser acolhido, pois não ficou demonstrada que sua conduta foi abusiva ou desleal, que ela agiu de má-fé e desse comportamento houve prejuízos à parte adversa.

Isso posto, nego provimento aos Recursos das requeridas/apeladas.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de R$3.000,00 para R$4.000,00 em favor do advogado da autora/apelada.”

O STJ tem reafirmado que “
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão”
(
AgRg no AREsp 462.735/MG
, julgado em 18/11/2014)

Quanto à
contradição
, diz que está presente na majoração da verba honorária de R$3.000,00 para R$4.000,00, sob o argumento que a condenação foi de R$5.000,00, o que supera os 20% previsto no artigo 85, §2o do CPC.

Ocorre que a embargante não impugnou essa questão na Apelação e os honorários advocatícios foram fixados na sentença com fundamento no artigo 85, §8o do CPC que assim estabelece:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”

Além disso, a contradição que
autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que não se verifica neste caso.

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022